Tribunal: STF
Processo: MS 27682
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. TRABALHO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    Na linha da recente jurisprudência desta Corte, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos de registro de aposentadoria quando decorre mais de cinco anos entre a data de ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas da União e a efetiva apreciação do registro de aposentadoria. Inocorrência dessa hipótese no caso, tendo em vista que não se passaram dois anos entre a data de registro do processo na Corte de Contas e o seu julgamento.



    Para a contagem do tempo de trabalho rural é imprescindível o efetivo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.